Tribunal: TJDFT
Processo: 0732101-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. AUSÊNCIA. REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO EFETIVADO. APELO DA RÉ NÃO CONHECIDO. DEVER DE INFORMAÇÃO E DE INDICAR A POTÊNCIA DE APARELHO DE RESPIRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONARIA DE SERVIC O PUBLICO. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal e a concessionária de energia elétrica, com pedido de tutela de urgência para que o ente público custeasse as faturas de energia elétrica decorrentes do uso contínuo de concentrador de oxigênio e aspirador de traqueostomia, essenciais à manutenção da vida de paciente em tratamento domiciliar.
2. Subsidiariamente, requereu a instalação de medidor específico para os equipamentos e a emissão de fatura separada em nome do Distrito Federal.
3. A sentença julgou procedente o pedido principal, condenando o Distrito Federal ao custeio das faturas relativas ao consumo dos equipamentos médicos e a concessionária à obrigação de emitir fatura destacada e excluir da cobrança o consumo correspondente aos aparelhos.
4. A autora interpôs apelação para que a concessionária fosse responsável por informar a potência dos aparelhos. A concessionária também apelou, mas não comprovou o preparo recursal em dobro, conforme exigido pelo CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) estabelecer se o recurso interposto pela concessionária é admissível diante da ausência de preparo regular; e
(ii) definir se a concessionária de energia deve ser responsável por informar a potência dos aparelhos médicos utilizados pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O recurso da concessionária não foi conhecido por ausência de preparo em dobro, conforme exigido pelo art. 1.007, §4o, do CPC. A recorrente foi intimada para regularizar o vício, mas apresentou comprovante de recolhimento simples, o que configura deserção.
2. O recurso da autora foi conhecido e provido. A concessionária de energia elétrica, por sua capacitação técnica e domínio sobre os dados de consumo, deve ser responsável por informar a potência dos aparelhos médicos utilizados na unidade consumidora, conforme previsto no art. 6o, III e VIII, do CDC.
3. A hipossuficiência técnica da autora justifica a inversão do ônus da prova e a atribuição da obrigação à concessionária, que já demonstrou capacidade de realizar os cálculos de consumo dos equipamentos.
4. A aplicação de multa diária foi afastada, pois não houve resistência injustificada da concessionária ao cumprimento da decisão judicial. As astreintes têm natureza coercitiva e não devem ser aplicadas quando há cumprimento voluntário da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da concessionária não conhecido. Recurso da autora conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de preparo recursal em dobro, após intimação, impede o conhecimento do recurso por deserção.
2. A concessionária de energia elétrica é responsável por informar a potência dos aparelhos médicos utilizados em unidade consumidora, quando o consumidor se encontra em situação de hipossuficiência técnica.
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.007 §4o, 6o, 248 §4o, 487 I, 85 §11 do CPC; arts. 6o, III, VII, VIII, X do CDC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 421; TJDFT, Acórdãos 1328184, 1247559, 1243796.